Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717148-87.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA CRISTINA DA SILVA GOMES EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que não conheceu do recurso inominado por ela interposto por ser deserto. No caso, tendo sido indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a recorrente foi intimada a efetuar o preparo recursal, contudo, manifestou-se extemporaneamente. Ainda que o tivesse feito de forma tempestiva, melhor sorte não teria, pois não comprovou o pagamento integral do preparo recursal, tendo apresentado tão somente o recolhimento das custas iniciais. Alega a ocorrência de contradição no julgamento por entender que “houve ilegalidade no acordão, em razão de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa”. Conheço dos embargos, eis que tempestivos. Os embargos de declaração têm a função, única e exclusiva, de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão acerca de determinado ponto ou questão e corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada. No caso dos autos, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada. Conforme o Enunciado 80 “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. No art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, há previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independentemente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 4o do CPC nos Juizados Especiais. Desse modo, o recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não for comprovado nos autos no prazo peremptório, sendo vedada a prorrogação. À vista disso, não merece reparo o acórdão atacado. Embargos de declaração não acolhidos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator